Tribunal: STF
Processo: Ext 1228
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. EXTRADITANDO CONDENADO POR FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE: DUPLA TIPICIDADE NÃO ATENDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 246 DO STF. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A LEI N. 6.815/80. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA. 



    1. Não satisfeito o requisito da dupla tipicidade (art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980), pois o fato delituoso imputado ao Extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, § 2°, inc. VI, do Código Penal), que não se configura nos cheques pré-datados. Súmula 246 deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A representação diplomática do Estado requerente não atendeu integralmente às exigências definidas no art. 80 da Lei n. 6.815/80, o que impede, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da presente extradição.



    3. Extradição indeferida.